Tribunal: TJMT
Processo: 0005205-70.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E À NATUREZA DA EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Souza Gomes Cruz Advogados contra acórdão proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005205-70.2013.8.11.0002, sob a alegação de que o julgado teria deixado de apreciar expressamente questões relevantes, como a tese de que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da Fazenda Pública sem reconhecimento do pedido, o que afastaria a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. O objetivo dos aclaratórios é o prequestionamento para fins recursais.
II. Questão em decisão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar pontos específicos suscitados pela parte embargante, em especial quanto à natureza da extinção do processo, aos critérios de fixação dos honorários e à jurisprudência invocada.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados taxativamente no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender relevantes para a solução da controvérsia, segundo seu livre convencimento motivado.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e enfrentou as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, não incidindo em omissão nos moldes do art. 489, § 1o, do CPC.
6. A irresignação da parte embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Não se verifica hipótese de acolhimento com efeitos infringentes, pois ausente qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada e tenha apreciado os pontos essenciais da controvérsia.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.
3. O acórdão que fundamenta adequadamente sua conclusão e enfrenta os pontos relevantes não padece de omissão nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1a Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 11.02.2019, DJE 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2019, DJE 20.02.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005205-70.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FEB GAS COMERCIO E MECANICA VEICULAR LTDA - CNPJ: 07.639.740/0001-11 (EMBARGANTE), FERNANDO FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 559.134.586-72 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 612.239.136-00 (EMBARGANTE), CARLOS FERREIRA MARQUES - CPF: 055.762.716-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FEB GAS COMERCIO E MECANICA VEICULAR LTDA - CNPJ: 07.639.740/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 559.134.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 612.239.136-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), CARLOS FERREIRA MARQUES - CPF: 055.762.716-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E À NATUREZA DA EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Souza Gomes Cruz Advogados contra acórdão proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005205-70.2013.8.11.0002, sob a alegação de que o julgado teria deixado de apreciar expressamente questões relevantes, como a tese de que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da Fazenda Pública sem reconhecimento do pedido, o que afastaria a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. O objetivo dos aclaratórios é o prequestionamento para fins recursais.

II. Questão em decisão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar pontos específicos suscitados pela parte embargante, em especial quanto à natureza da extinção do processo, aos critérios de fixação dos honorários e à jurisprudência invocada.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados taxativamente no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender relevantes para a solução da controvérsia, segundo seu livre convencimento motivado.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e enfrentou as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, não incidindo em omissão nos moldes do art. 489, § 1o, do CPC.

6. A irresignação da parte embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Não se verifica hipótese de acolhimento com efeitos infringentes, pois ausente qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada e tenha apreciado os pontos essenciais da controvérsia.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. O acórdão que fundamenta adequadamente sua conclusão e enfrenta os pontos relevantes não padece de omissão nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1a Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 11.02.2019, DJE 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2019, DJE 20.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005205-70.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Souza Gomes Cruz Advogados,
em face do acórdão proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005205-70.2013.8.11.0002.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas na apelação, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aponta, especificamente, que o v. acórdão deixou de enfrentar, de modo claro e fundamentado, a tese de que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da Fazenda Pública, sem reconhecimento do pedido, hipótese que afastaria a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Ressalta que os aclaratórios não visam à modificação do julgado, mas tão somente à manifestação expressa sobre os referidos pontos, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Souza Gomes Cruz Advogados
, em face do acórdão proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005205-70.2013.8.11.0002.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Não há omissão no acórdão, pois todos os pontos levantados pela parte embargante foram devidamente analisados, ainda que de forma implícita. O acórdão abordou a questão da extinção do processo, destacando que a Fazenda Pública, ao promover o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requerer a extinção do feito, demonstrou concordância tácita, o que justifica a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. Como mencionado no acórdão, "a ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto ao mérito da exceção não impede o reconhecimento da aplicação do art. 90, § 4o, cuja exigência de concordância deve ser interpretada com razoabilidade".

Além disso, o acórdão esclareceu que a relativização do requisito de concordância expressa da Fazenda Pública não configura uma omissão, mas sim uma aplicação razoável e flexível da norma processual. A parte do acórdão que afirma: "a concordância tácita da Fazenda Pública, evidenciada pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requerimento de extinção do feito, autoriza a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015" demonstra que a decisão considerou a situação de forma abrangente e não deixou de analisar o ponto central da discordância quanto à aplicação do dispositivo

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.
[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO

os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025